Tribunal: TJSP
Processo: 2085225-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Questionamento dos juros de mora e da multa previstos em Certidão de Dívida Ativa – Determinação de limitação dos juros à Selic e da multa a 100% do valor do tributo devido – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.